Tribunal: CARF
Processo: 10875.723204/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723204/2017-33
ACÓRDÃO
2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA DE 150% SOBRE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ART. 89, §10,
DA LEI No 8.212/91. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. CRÉDITOS INEXISTENTES.
A aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, é
cabível quando se constata a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
2
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o Acórdão n. 09-
66.632, de lavra da 5a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O processo em análise se refere à imposição de multa isolada qualificada, no
percentual de 150%, imposta em função da não homologação de compensação realizada com
contribuições previdenciárias, cuja validade está em discussão nos autos do processo apenso de n.
10880.731092/2017-15.
O despacho decisório traz a seguinte fundamentação para a multa:
14. FALSIDADE DAS COMPENSAÇÕES – MULTA ISOLADA: o contribuinte vem
irregularmente deixando de recolher as contribuições previdenciárias devidas por
efetuar falsas compensações em GFIP considerando que não existem quaisquer
recolhimentos efetuados indevidamente que possam servir de lastro para
justificar as referidas compensações, e, tampouco, é titular de direito que lhe
tenha sido administrativa ou judicialmente reconhecido em relação à matéria
objeto de suas alegações, para que pudesse ter lançado mão da compensação,
para assim deixar legalmente de recolher contribuições previdenciárias devidas.
Assim, cabe a aplicação de multa isolada prevista no parágrafo 10 do artigo 89 da
Lei n.o 8.212/91, em decorrência da falsidade das compensações declaradas em
GFIP, que resultaram em prejuízo do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas e que referida multa é aplicada no percentual de 150%
sobre o valor das contribuições que deixaram de ser recolhida em função da
falsidade das compensações; com o objetivo de retardar, ou impedir, ou reduzir,
ou diferir o pagamento do tributo efetivamente devido (art. 44 da Lei 9.430/96),
caracterizando fraude, dolo e simulação conforme art. 72 da Lei no 4.502/64.
...
Conclusão
Considerando todo o exposto, as compensações previdenciárias devem ser
consideradas:
1. Parcialmente compensadas na competência de 07/2013, no montante de R$
1.146.085,77, por se tratar de compensação com crédito proveniente de ação
judicial transitado em julgado.
2. Compensadas indevidamente e não homologadas nas competências de
05/2013, 09/2013 a 13/2013, no montante de R$ 2.472.740,82, em razão do
crédito ser inexistente de fato e competência 07/2013 (Parcial) na
importância de R$ 117.913,96, por estar compensando crédito de empresas
que não se encontram incorporadas no sistema CNPJ da base de dados da
RFB, bem como o lançamento da multa isolada de 150% sobre o montante
compensado indevidamente decorrente da falsidade da compensação
conforme disposto no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, c/c inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/96 e formalização de “Representação Fiscal para Fins Penais”.
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
3
O acórdão recorrido decidiu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo integralmente o lançamento da multa. A ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Havendo falsidade de declaração, pela compensação em GFIP de créditos ilíquidos
e incertos, é cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de cento e
cinqüenta por cento.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 4863/4871), no qual:
 Defende o mérito do crédito tomado;
 Argui que a qualificação da multa de ofício é indevida, já que “O não
recolhimento de tributo por divergência de interpretação entre o
contribuinte e o sujeito ativo da obrigação tributária, não pode repercutir
em reconhecimento da prática de sonegação, até mesmo porque o
entendimento esposado pela Recorrente encontra amplo respaldo na
legislação previdenciária, inclusive nas Instruções Normativas da RFB e na
Súmula Vinculante n. 8.”
 Argumenta que não há comprovação de dolo apto a qualificar a multa;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares.
No mérito, a discussão gira em torno da legitimidade do crédito tomado e da
qualificação da multa.
O mérito do crédito é objeto do processo apenso, de n. 10880.731092/2017-15,
julgado nesta mesma sessão, no qual votei quanto ao recurso voluntário para que seja “dado
PROVIMENTO PARCIAL para homologar a compensação dos créditos oriundos da decisão judicial
transitada em julgado, revertendo a glosa do montante de R$ 117.913,96 constante do despacho
decisório, mantida a glosa dos créditos oriundos das contribuições previdenciárias recolhidas no
âmbito da justiça do trabalho”.
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
4
Ocorre que, por voto de qualidade, a turma de julgamento concluiu que as
incorporações das empresas Sociedade Agrícola de Maués S/A (CNPJ 04.209.854/0001-33) e
Indústria de Bebidas Antártica do Piauí S/A (CNPJ 05.234.760/0001- 87) não estaria devidamente
comprovada.
Assim, a questão relativa à legitimidade do crédito já foi resolvida no âmbito
daquele processo, sendo o lançamento em análise relativo à multa aplicada e não ao mérito da
cobrança,
Sobre a qualificação da multa, é importante observar que no caso foi aplicado o art.
89, §10 da Lei n. 8.212/91, c/c o art. 44, I, da Lei n. 9.430/96, que têm o seguinte teor:
Lei n. 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei n. 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Como se percebe, não se trata de qualificação da multa nos termos do §1o do art.
44 da Lei n. 9.430/96 (com a redação da Lei n. 11.488/2007, que veio a ser modificada pela Lei n.
14.689/2023), que previa a duplicação da multa nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964.
No caso, a multa tem como percentual o dobro do previsto no art. 44, I, ou seja,
150%. O único requisito para aplicação da multa é a comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se verifica dos
julgados a seguir demonstrados:
Acórdão no 9202-008.261
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
5
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando constatada
falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de verbas que integram a
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, sem qualquer justificativa para
que sejam consideradas como créditos passíveis de restituição.
Acórdão no 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão no 9202-005.308
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -
COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS -
GLOSA
DOS
VALORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
Somente
as
compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da legislação
previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados
serem indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação no
documento
GFIP.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89,
§10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva
falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Assim, a multa de 150% é devida em função da falsidade das declarações, que está
presente sempre que não haja direito líquido e certo ao crédito pleiteado.
No caso concreto, o contribuinte utilizou para compensação supostos créditos
decorrentes de empresas cuja incorporação a turma entendeu não comprovada e créditos
lastreados na decadência de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho.
Quanto aos créditos decorrentes da incorporação de empresas, se o entendimento
da turma foi no sentido de que as incorporações não foram comprovadas, resta claro que a multa
lançada deve ser mantida, uma vez que a empresa acabou por tomar créditos de terceiros como
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
6
se fossem créditos próprios, o que é vedado pelo ordenamento e justifica a aplicação da
penalidade por falsidade.
Quanto aos créditos fundados na decadência de contribuições previdenciárias na
Justiça do Trabalho, tem-se que estes créditos não são legítimos, como decidido no processo
apenso, cuja fundamentação para glosa da compensação neste ponto pedimos vênia para
reproduzir:
“(ii) direito ao creditamento das contribuições previdenciárias pagas no âmbito da
justiça laboral que estariam extintas por decadência quando do pagamento
A segunda controvérsia a ser enfrentada diz respeito ao direito ao creditamento
das contribuições previdenciárias pagas no âmbito da justiça laboral que estariam
extintas por decadência quando do pagamento.
O recorrente defende a ideia de que houve pagamento, no âmbito dos processos
trabalhistas, de débitos de contribuição previdenciária extintos em função da
decadência, já que o art. 43, §2o da Lei n. 8.212/91 estabelece como fato gerador
a data da prestação dos serviços. Passados cinco anos do fato gerador, conforme
art. 150, §4o do CTN, estaria consumada a decadência. Assim, independente da
liquidação ou do trânsito em julgado da decisão trabalhista, a Secretaria da
Receita Federal, órgão da administração pública a quem cabe efetuar o
lançamento, deveria ter lançado o crédito para evitar a decadência.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso VIII, atribui à Justiça do Trabalho
a competência para a execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes
das sentenças que proferir. Este comando constitucional foi pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante no 53, que estabelece: "A
competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados."
É fundamental compreender que, no âmbito da Justiça do Trabalho, o que se
executa não é a contribuição social em si, mas o título que a corporifica ou
representa, sendo este a própria sentença judicial. Conforme o RE 569.056 do STF,
a decisão trabalhista que condena ao pagamento de salários, por exemplo,
envolve o cumprimento do dever legal de retenção das parcelas devidas ao
sistema previdenciário, constituindo o título executivo judicial para as
contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, uma vez transitada em julgado a sentença judicial trabalhista,
operam-se os efeitos da coisa julgada entre as partes, precluindo todas as
alegações e defesas que poderiam ter sido opostas em juízo. Pretender que a
autoridade fiscal, em sede administrativa, reconheça eventual vício, como a
decadência, em valores que foram objeto de cálculo e execução de ofício por um
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
7
magistrado trabalhista, significaria ir de encontro a uma decisão judicial proferida
no exercício de sua competência constitucional.
A esfera administrativa não possui competência para desconstituir ou reanalisar o
mérito de uma decisão judicial transitada em julgado. A coisa julgada impede a
rediscussão de matérias já decididas judicialmente, e a alegação de decadência, se
pertinente, deveria ter sido suscitada e dirimida no bojo da própria reclamatória
trabalhista. Não havendo o reconhecimento da decadência pela Justiça do
Trabalho, e tendo a decisão transitado em julgado, a matéria encontra-se preclusa
para fins de discussão administrativa.
Neste sentido, o CARF já se pronunciou, como se observa do Acórdão n. 2301-
011.288 da 1a TO da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, de 08 de maio de
2024, assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PAGA
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. A coisa julgada se
opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a sentença judicial, estão
preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas, não
cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais vícios, o que
significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de
contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela
Constituição Federal.
Por sua vez, em âmbito judicial a tese do contribuinte também não encontra
guarida, como se verifica dos julgados a seguir expostos, de ambas as turmas
responsáveis por analisar o tema na 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária
a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das
contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da
Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n.
1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017.
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
8
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA QUE É EM SI
TÍTULO EXECUTIVO. ART. 114, INC. VIII, DA CF/1988. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
1. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
Tributária cumulada com Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pela
recorrente, que alega a incompetência da Justiça do Trabalho para constituir os
créditos tributários relacionados às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
as verbas reconhecidas em Reclamatórias Trabalhistas após 5 (cinco) anos do mês
da efetiva prestação de serviços.
2. A parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, do CPC/2015;
22, I, e 43, § 2o, da Lei 8.212/1991; 113, 114, 116, 142, 150, § 4o, e 173, I, do CTN.
Sustenta: "[...] o acórdão, ao defender que 'a autoridade responsável pelo
lançamento e cobrança de contribuições previdenciárias relacionadas a verbas
reconhecidas no âmbito da Justiça do Trabalho, advindas de reclamatórias
trabalhistas, é a autoridade judicial', concluindo que 'quem constitui o crédito é o
Magistrado do Trabalho', viola frontalmente o previsto no CTN sobre o que é a
obrigação tributária (art. 113), o que é o fato gerador da obrigação principal (art.
114) e a quem compete constituir o crédito tributário (art. 142)".
3. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
parágrafo, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a
lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença proferida pela Justiça do
Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir obrigação trabalhista e recolher
as verbas a ela relacionadas, também reconhece uma obrigação tributária,
consistindo a própria sentença no título que fundamenta o crédito. Precedentes:
REsp 1.591.141/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017; REsp 1.170.750/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27.8.2013, DJe de 19.11.2013; REsp
967.626/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9.10.2007,
DJe de 27.11.2008.
5. O Tribunal Superior do Trabalho, analisando a possibilidade de aplicação das
regras previstas no CTN, relativas ao lançamento tributário, entende que "(...) não
pode ser contado o prazo decadencial a partir do fato gerador (data da prestação
do serviço) em relação ao crédito trabalhista reconhecido em sentença ou acordo.
Isso porque somente se verificou a constituição do crédito (lançamento) no
momento da decisão, sendo o Magistrado do Trabalho a autoridade responsável
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723204/2017-33
9
por tal ato." (AIRR-1215-71.2011.5.04.0007, 8a Turma, Relatora Ministra Dora
Maria da Costa, DEJT 16.8.2019).
6. Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.056, sob a
sistemática da repercussão geral, reconheceu que "o lançamento, a notificação e
a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu
pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário" (RE 569.056,
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008
EMENT VOL-02345-05 PP-00848 RTJ VOL-00208-02 PP-00859 RDECTRAB v. 16, n.
178, 2009, p. 132-148 RET v. 12, n. 72, 2010, p. 73-85) 5. Recurso Especial não
provido.
(REsp n. 1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/5/2020, DJe de 25/6/2020.)
Assim, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto, de modo a reconhecer a ilegitimidade do crédito utilizado pelo
contribuinte para compensação.
Como se percebe, a empresa acabou por compensar créditos decorrentes de um
suposto indébito, desconsiderando completamente as sentenças da justiça do trabalho,
transitadas em julgado, que lhe impunham a obrigação de pagar as contribuições. Assim, entendo
que por contrariar um provimento judicial transitado em julgado, a compensação se reveste dos
requisitos para a manutenção da multa aplicada.
Por estas razões, entendo que é devida a multa de 150% aplicada sobre as
compensações glosadas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 5077
DF CARF MF
Original